Tribunal: TJPA
Processo: 0814795-45.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814795-45.2022.8.14.0000

PACIENTE: VALDIVINO FLORES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVO PROGRESSO

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0814795-45.2022.8.14.0000

IMPETRANTES: FLÁVIO BUENO PEDROZA

e

FERNANDO HELEODORO BRANDÃO.

PACIENTE: VALDIVINO FLORES.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVO PROGRESSO.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIME PREVISTO NO ARTIGO
157, § 3º, DO CPB (LATROCÍNIO)
.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
PREVENTIVO, ASSIM COMO A DECISÃO QUE MANTEVE A CUSTÓDIA EXTREMA, ALÉM DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR
.
DESCABIMENTO. CUSTÓDIA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA E NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
E PARA RESGUARDAR A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
, DEMONSTRANDO A INVIABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CPP. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR PELO FATO DO PACIENTE SER PAI DE 02 (DUAS) CRIANÇAS, DEPENDENTE DOS SEUS CUIDADOS E SUSTENTO. IMPERTINÊNCIA. PACIENTE NÃO COMPROVOU SER O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DOS MENORES. IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SÚMULA 08/TJPA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A falta de fundamentação do
decisum
preventivo, assim como a decisão que manteve a custódia extrema, além de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar são descabidas, visto que magistrado
a quo
, motivou adequadamente o
decisum
, assim como o indeferimento do pedido de revogação da custódia extrema, ressaltando a necessidade da prisão do paciente, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, tendo em vista que a gravidade do delito, com repercussão social e a instabilidade social pela prática delitiva, a qual gera grande temor na sociedade, tendo em vista a possibilidade concreta do acusado se eximir da possível aplicação da sanção penal imposta, uma vez que a prisão preventiva foi decretada em 22/08/2017 e o mandado de prisão foi cumprido em 17/08/2022, na cidade de Santa Helena, Estado do Paraná, pois o paciente se encontrava foragido do distrito da culpa, o que torna inviável sua substituição pelas medidas do artigo 319 do CPP;

2. Ainda que os impetrantes tenham anexado aos autos as certidões de nascimento de 02 (duas) crianças menores de 12 (doze) anos de idade, evidenciando serem filhos do paciente, não há qualquer outro documento que comprove eventual vulnerabilidade dos menores, tampouco demonstrando sua presença imprescindível aos cuidados e sustento dos filhos;

3. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Belém. (PA), 16 de dezembro de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de VALDIVINO FLORES, que teve sua prisão preventiva decretada no dia 22/08/2017, com cumprimento do mandado de prisão no dia 17/08/2022, na cidade de Santa Helena, Estado do Paraná, acusado pela prática do crime previsto no artigo 157, § 3º, do CPB (latrocínio), apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso.

Os impetrantes aduzem que, o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu direito de ir e vir por: a) falta de fundamentação do
decisum
preventivo, assim como a decisão que manteve a custódia extrema, além de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar; b) pai de 02 (dois) menores de 12 (doze) anos de idade, que depende de seus cuidados; c) qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requer a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, para que o paciente possa responder ao processo em liberdade, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, em especial a prisão domiciliar.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 11473835 - páginas 1 a 3), as informações foram prestadas e anexadas ao
writ
(Doc. Id. nº 11559195 - páginas 1 e 2), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem (Doc. Id. nº 11765694 - páginas 1 a 6).

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 21/04/2014, por volta das 02H30, a vítima AURENIR FERREIRA SOUZA, se encontrava em um estabelecimento comercial, no município de Novo Repartimento, Estado do Pará.

A vítima se encontrava alcoolizada e com determinada quantia em dinheiro, a qual exibia a todos que quisessem ver, oportunidade em que o paciente se aproximou do ofendido e tentou subtrair a carteira porta cédulas, momento em que o mesmo, resistiu e desferiu um tapa no rosto do coacto, que em ato contínuo sacou uma arma branca tipo faca de desferiu um golpe na vítima levando-a a óbito ainda no local.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
PREVENTIVO, ASSIM COMO A DECISÃO QUE MANTÉM A CUSTÓDIA EXTREMA, ALÉM DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR

Quanto aos argumentos de ausência dos requisitos da prisão preventiva, falta de fundamentação do
decisum
e do indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva, constata-se que a medida extrema se encontra motivada em dados concretos, de modo que o Magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis ao decreto. Verificou estar demonstrado a necessidade de acautelamento do meio social. Salientou, ainda, a presença dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP.

Quando decretou e manteve a prisão preventiva, o juízo inquinado coator entendeu que a custódia é necessária para a garantia da ordem pública, posto que há prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, em decorrência da gravidade concreta da conduta do paciente, assim como, para resguardar a conveniência da instrução criminal.

A autoridade coatora decidiu a prisão preventiva na seguinte forma:

[...]Consta nos autos informação oriunda da DEPOL de Novo Progresso/PA, por meio da qual relata que o réu VALDIVINO FLORES empreendeu em fuga do distrito da culpa após a prática do crime.

E o relatório. decido.

Pois bem, estabelece o art. 312 do Código de Processo Penal que "a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indicio suficiente da autoria".

Assim, ao fugir do distrito da culpa e assumir paradeiro ignorado, o comportamento do acusado ajusta-se a previsão do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente porque torna concreta a possibilidade de se frustrar a aplicação da lei penal.

O SUPREMO TRIBUNAL firmou jurisprudência no sentido de confirmar que "a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão preventiva" (HC N 95.15 9/SP, relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 12.06.2009).

Nesse contexto, a fuga do réu demonstra sua intenção de não se submeter a aplicação da lei penal, motivo pelo qual decreto a prisão preventiva de VALDIVINO FLORES, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da Lei Penal.

Expeça-se mandado de prisão com data limite para cumprimento até 24.10.2034, incluindo-o no Banco Nacional de Mandados De Prisão - BNMP, encaminhando-o a autoridade policial competente.[...]

Assim o juízo
a quo
manteve a prisão preventiva:

[...]A prisão preventiva do acusado foi decretada como garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal (ID 37863752, pág. 2).

Quanto ao fundamento da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, é inequívoco nos autos que o acusado, após o fato, evadiu-se do distrito da culpa. Há elementos que indicam que o autuado não foi encontrado em seu domicílio, à época das investigações, mas apenas sua esposa (ID 37863748, pág. 2). Mesmo ciente de sua condição de investigado, não há prova de que se apresentou à Delegacia de Polícia. Além disso, mudou-se para outro estado da federação, tendo sido capturado no Estado do Paraná, apenas agora, no mês de agosto de 2022, quase 8 anos após o fato (ID 74760650).

A evasão do acusado do local do crime e sua captura em local de considerável distância desta Comarca, 8 anos após, são elementos que fazem crer que o réu tem interesse em se furtar à aplicação da lei penal.

De outro giro, é inegável a gravidade concreta do crime. O fato versa sobre um crime de latrocínio, tendo sido a vítima esfaqueada a sangue frio, mediante um golpe de faca. Os elementos apontam para a prática do crime, em coautoria com terceiro não identificado, tudo isso em prol do dinheiro que a vítima tinha em seu bolso. A frieza e covardia na prática criminosa são elementos que tornam a prisão preventiva necessária para a garantia da ordem pública.

Assim sendo, INDEFIRO a revogação da prisão preventiva.

De mais a mais, não é possível o acolhimento do pleito de prisão domiciliar.

O crime imputado ao réu se trata de delito praticado com violência contra a pessoa. Além disso, não é o réu o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, como comprova depoimento da genitora, ID 75225098, pág. 17.

Incabível, portanto, a prisão domiciliar, ficando INDEFERIDA.[...]

Outrossim, verifica-se a presença dos elementos concretos a justificar a decretação e manutenção da custódia.

O magistrado
a quo
, motivou adequadamente o
decisum
, assim como o indeferimento do pedido de revogação da custódia extrema, ressaltando a necessidade da prisão do paciente, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, tendo em vista que a gravidade do delito, com repercussão social e a instabilidade social pela prática delitiva, a qual gera grande temor na sociedade, desestabilizando a ordem pública e pela periculosidade do agente, já comprovada pela prática ostensiva do crime em análise, tendo em vista a possibilidade concreta do acusado se eximir da possível aplicação da sanção penal imposta, uma vez que o fato correu no dia 21/04/2014, a prisão preventiva foi decretada em 22/08/2017 e o mandado de prisão foi cumprido em 17/08/2022, na cidade de Santa Helena, Estado do Paraná, pois o paciente se encontrava foragido do distrito da culpa.

Portanto, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e, tampouco, em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, como requerem os impetrantes.

COACTO PAI DE MENORES DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE, QUE DEPENDEM DE SEUS PROVENTOS

Embora os impetrantes tenham anexado aos autos as certidões de nascimento de 02 (duas) crianças menores de 12 (doze) anos de idade (Doc. Id. nº 11458116 e 11458117), evidenciando serem filhos do paciente, não há qualquer outro documento que comprove eventual vulnerabilidade dos menores, tampouco demonstrando sua presença imprescindível aos cuidados e sustento dos filhos.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço e denego a ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É como voto

Belém. (PA), 05 de maio de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 16/12/2022